Tribunal: TJMT
Processo: 0000175-88.1999.8.11.0020
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000175-88.1999.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ERNANI EVANDRO KLASENER - CPF: 274.878.651-34 (EMBARGANTE), SIMONE FENGLER - CPF: 779.407.681-15 (ADVOGADO), BENJAMIN KLASENER - CPF: 029.667.940-20 (EMBARGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), VALDIR ANTONIO NIEDERMEIER - CPF: 131.804.790-00 (EMBARGADO), NOEMIA PRESSER NIEDERMEIER - CPF: 780.946.401-97 (EMBARGADO), MILTON DARVANI KLASENER - CPF: 274.878.731-53 (EMBARGADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta e manteve a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução ajuizada em 1999, fundada em contrato de abertura de crédito fixo com garantia real. O embargante alega omissão do julgado quanto ao período de paralisação processual atribuível ao Judiciário, entre 2004 e 2007, e requer efeitos modificativos para afastar a prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado é omisso ao deixar de analisar alegações sobre a paralisação do feito por ato exclusivo do Judiciário, o que afastaria a caracterização da inércia do credor e, por consequência, a incidência da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A via dos embargos de declaração é restrita à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão de mérito.

O argumento relativo à paralisação do processo entre 2004 e 2007 não foi trazido nas razões originárias de apelação, de modo que o acórdão embargado não incorreu em omissão por não ter enfrentado tese não submetida à apreciação.

Ainda que considerados os novos argumentos, a fundamentação do acórdão embargado reconhece a inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional quinquenal, conforme art. 924, V, do CPC, art. 206-A do CC e Súmula 150 do STF.

Cabe ao credor diligenciar o regular andamento da execução, não sendo justificável a ausência de movimentação útil por prazo superior a cinco anos, mesmo diante de eventuais dificuldades atribuídas ao Judiciário.

A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de atribuir efeitos infringentes aos embargos, o que não se coaduna com a natureza do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, sem necessidade de provimento do recurso integrativo quando ausentes os vícios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Não há omissão no acórdão quando a tese alegada nos embargos de declaração não foi anteriormente suscitada nas razões recursais.

A configuração da prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do credor por período superior ao prazo prescricional aplicável, sendo insuficiente a alegação genérica de demora atribuível ao Judiciário.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito nem admitem efeito infringente fora das hipóteses legais de vício no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 924, V; CC,
arts
. 206, §5º, I, e 206-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 150; STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 18.12.2023; TJMT, ED 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 19.11.2013.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto p
or

ERNANI EVANDRO KLASENER
,
contra o acórdão (id
284047880
) que
negou
provimento ao recurso de apelação do
s
embargado
s

BENJAMIN KLASENER, VALDIR ANTONIO NIEDERMEIER, NOEMIA PRESSER NIEDERMEIER, MILTON DARVANI KLASENER
,
mantendo a sentença de prescrição intercorrente, proferida nesta ação de execução,
pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia
.

Em apertada síntese,
o
embargante alega que o acórdão vergastado é omisso, pedindo por sua reforma substancial.

A
lega a existência de omissão no acórdão,
sob argumento de que
não teria apreciado o longo período de paralização do feito, de cerca de dois anos e seis meses, ocorrido entre 2004 e 2007 no âmbito do Juízo e da Secretaria, sem qualquer atuação da parte credora, o que impediria a caracterização da inércia apta a ensejar a prescrição intercorrente.

Argumenta que suas razões recursais evidenciaram a demora na tramitação motivada por fatores externos e pelo próprio Judiciário, tema relevante que não foi enfrentado no julgado embargado.

Pede, assim, o acolhimento dos
aclaratórios
para análise e pronunciamento específico sobre
a demora atribuída ao mecanismo da Justiça
, com efeitos modificativos do julgado
, para afastar a prescrição.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares
:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, interposto por contra Acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto, mantendo a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu a execução fundada em contrato de abertura de crédito fixo com garantia real.

Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada em 1999 pelo Banco do Brasil S/A contra Benjamin
Klasener
, Valdir
Antonio

Niedermeier
, Noemia
Presser

Niedermeier
e Milton
Darvani

Klasener
, fundada em contrato de abertura de crédito fixo com garantia real.

Após longo trâmite processual, com diversas manifestações, buscas de bens e até incidente de embargos à execução, o Banco do Brasil noticiou a cessão do crédito exequendo em favor do atual embargante Ernani Evandro
Klasener
em 2019.

O juízo analisou a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o processo, com base no art. 924, V, do CPC, art. 206-A do CC e Súmula 150 do STF, reconhecendo a inércia do credor por prazo superior ao prescricional de 5 anos previsto no art. 206, §5º, I, do CC para cobrança da dívida.

Inconformado, o atual credor Ernani Evandro
Klasener
interpôs recurso de Apelação, sustentando não ter havido inércia apta a deflagrar o prazo prescricional, apontando diversas movimentações nos autos e atribuindo eventual demora ao Judiciário. O executado Milton
Darvani

Klasener
apresentou contrarrazões apontando preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade e, no mérito, defendendo a ocorrência da prescrição.

Esta Câmara, por unanimidade, negou provimento à Apelação, mantendo a sentença extintiva, por reconhecer a inércia injustificada do credor por lapso superior ao prazo prescricional quinquenal, afastando as justificativas apresentadas.

Pois bem.

A estreita via dos embargos de declaração somente se presta à correção de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material eventualmente existentes no julgado impugnado, consoante estabelece o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada sob a ótica do mérito recursal.

Nessa perspectiva, constata-se que as razões recursais do embargante objetivam, em verdade, a reapreciação da causa, insistindo na tese de ausência de inércia e buscando trazer nova fundamentação ao seu recurso de apelação, com o revolvimento de questões atinentes ao mérito da controvérsia, conduta incompatível com os estreitos contornos dos
aclaratórios
.

A alegada omissão consistiria, segundo o recorrente, no não enfrentamento pelo acórdão embargado do "longo período de paralização do feito, de cerca de dois anos e seis meses, ocorrido entre 2004 e 2007 no âmbito do Juízo e da Secretaria, sem qualquer atuação da parte credora".

Contudo, da leitura das razões do recurso de apelação anteriormente interposto, verifica-se que o recorrente não trouxe tal específico argumento, tendo se limitado a apontar que "eventos como greves de bancários, incêndio nas instalações do Banco do Brasil e o próprio trâmite da justiça inviabilizaram a caracterização da prescrição intercorrente".

Assim, em momento algum foram ventilados os fatos e fundamentos jurídicos ora trazidos nos
aclaratórios
, não se podendo atribuir omissão ao acórdão por deixar de analisar tese não submetida a julgamento. A ausência de enfrentamento decorre, portanto, da própria inércia do recorrente em suscitar tal questão nas razões originárias.

Ademais, até mesmo levando em consideração os novos argumentos veiculados na presente fase recursal, não há qualquer omissão ou contradição a ser suprida. Isso porque o cerne da fundamentação adotada no acórdão cingiu-se a reconhecer, após detida análise da movimentação processual, a inércia do exequente por período superior ao lapso prescricional de 5 anos, requisito essencial para a configuração da prescrição intercorrente com fundamento no art. 924, V, do CPC c/c art. 206-A do CC.

Independentemente de eventuais interregnos de paralisação no curso do processo, atribuíveis ao Juízo ou decorrentes do volume de trabalho da Secretaria, compete ao credor a adoção de atos processuais úteis e necessários ao impulso da execução, não se podendo alegar possíveis delongas ou obstáculos nessa senda sem que tenha praticado todas as providências ao seu alcance para remoção dos óbices.

Ao revés, a inércia injustificada do exequente durante lapso temporal superior ao prazo prescricional do título executado restou devidamente caracterizada no caso concreto, circunstância que reforça o acerto da solução dada à controvérsia no acórdão embargado.

Desse modo, não se verifica a existência dos vícios cogitados pelo embargante, uma vez que a decisão guerreada apreciou todas as questões regularmente trazidas ao seu conhecimento, à luz das provas produzidas nos autos e do ordenamento jurídico aplicável à espécie, enfrentando de forma clara e objetiva os fundamentos suscitados nas razões recursais.

Assim,

nítida a insatisfação do embargante, que
inconformado com o desfecho do julgamento, intenta, por meio dos embargos declaratórios, rediscutir o mérito da questão já analisada e decidida por esta Câmara.

Pretende, na verdade, a rediscussão dos fundamentos do julgado para alcançar provimento jurisdicional que lhe favoreça, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios, na qual o efeito infringente somente é admitido em casos excepcionais, como decorrência da constatação e correção de algum daqueles defeitos.

Como é cediço, sendo caso de discordância frente ao decidido, o embargante deve manifestar sua insurgência por meio do recurso adequado, elaborando, ao fazê-lo, as razões pelas quais entende incorreto o julgado.

A despeito da tese do Fundo embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Nesse contexto, sucede que a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral compreensão do que fora determinado, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

Eventuais discordâncias e inconformismos quanto ao posicionamento adotado por esta Câmara não se revestem de vícios capazes de franquear o manejo do recurso integrativo dos embargos de declaração, os quais só se justificam quando presentes as hipóteses de seu cabimento taxativamente previstas em lei.

Portanto, ausentes quaisquer vícios a serem sanados, a manutenção do acórdão embargado pelos seus próprios e jurídicos fundamentos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos, mantendo
incólume
a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025